Tribunal: TJSP
Processo: 2152092-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Duplicatas. Ausência de bens da empresa devedora. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Procedência do pedido de desconsideração pela decisão agravada. Atividades não encerradas, abandono da sede e infrutíferas tentativas de localização do patrimônio da devedora que ensejaram a procedência do incidente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Duplicatas. Ausência de bens da empresa devedora. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Procedência do pedido de desconsideração pela decisão agravada. Atividades não encerradas, abandono da sede e infrutíferas tentativas de localização do patrimônio da devedora que ensejaram a procedência do incidente. Decisão mantida.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152092-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MILENA SATYRO, é agravado TECKOL TEXTIL LTA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152092-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10571
2
Agravo de Instrumento no: 2152092-31.2020.8.26.0000
Agravante: Milena Satyro
Agravado: Teckol Textil Ltda
Interessado: Star & Enjoy Indústria e Comércio Eireli
Autos em primeiro grau no: 0020490-39.2020.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a) da Decisão: Dra. Flavia Poyares Miranda
28a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 10571
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Duplicatas. Ausência de bens da empresa
devedora. Instauração de incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica.
Procedência
do
pedido
de
desconsideração pela decisão agravada. Atividades não
encerradas, abandono da sede e infrutíferas tentativas de
localização do patrimônio da devedora que ensejaram a
procedência do incidente. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Milena Satyro, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, proposto por Teckol Textil Ltda, contra a decisão que julgou procedente o
incidente.
Alegou a agravante que o exequente se limitou a
justificar o pedido de desconsideração pelas infrutíferas tentativas de localização de
bens. No mais, argumenta que não está caracterizado o encerramento irregular da
empresa.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152092-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10571
3
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, mantida em decisão
dos embargos opostos, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da parte executada. Citados, os requeridos ofereceram
contestação, aduzindo, em síntese, estarem ausentes os requisitos para
desconsideração. (...) Afere-se dos autos que, após diversas tentativas de
localização de bens, restaram infrutíferas as mesmas. Verifica-se que a empresa
permanece com o cadastro ativo. A confusão patrimonial encontra-se evidenciada,
ao passo que, não localizados quaisquer bens em nome da executada, suficientes
para satisfação da dívida, ao passo que se encontra em plena atividade empresarial
perante os Órgãos Públicos, tendo sido os sócios da executada condenados por
crime de apropriação indébita. Com efeito, pelo que se vê das diligências realizadas
pela exequente em busca da satisfação de seu crédito, a executada encerrou
irregularmente suas atividades. (...) Por tais sucessos, ACOLHO o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a manutenção da
independência entre a pessoa jurídica e os sócios que compõem embaraça o
cumprimento de sentença, desconsiderando a personalidade jurídica da executada,
para que os sócios respondam pelas dívidas da mesma, o que possibilita a penhora
de bens pertencentes aos sócios, que passarão a integrar o polo passivo da
execução. (...). Intime-se.” (fls. 88/93).
Pois bem.
De proêmio, quanto à suposta carência da ação, o juízo
a quo recebeu e determinou o prosseguimento do incidente de desconsideração
jurídica após o pedido inicial. Ato contínuo, em réplica à contestação, a exequente
juntou fichas cadastrais e pesquisas processuais. Diferentemente do que afirma a
agravante, todavia, oportunizou-se sua manifestação (fls. 55), estabelecendo o
contraditório.
Quanto ao mérito do agravo, dispõe o artigo 134, §4o,
do Código de Processo Civil que o requerimento de instauração de incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152092-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10571
4
desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos
requisitos que justifiquem o ingresso de terceiro e, por conseguinte, sua
responsabilização pela dívida objeto do processo.
Nota-se, assim, que é imprescindível a instrução do
requerimento com provas indicativas da prática de “abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”,
nos temos do que determina o artigo 50 do Código Civil.
Na hipótese dos autos, o pedido incidental da
agravante veio lastreado não somente nas infrutíferas tentativas de localização do
patrimônio do devedor, mas também em tentativas de ocultação, o fato de que não
houve localização do endereço da empresa, além de operar sem qualquer caixa e
patrimônio, o que caracterizaria abuso da personalidade jurídica.
Nesse sentido, consigna-se que a existência de fraude
perpetrada sob o manto da personalidade jurídica recai na chamada “Teoria maior da
desconsideração”, tal qual elaborada pelo Professor Fábio Ulhoa Coelho, in verbis:
“Há duas formulações para a teoria da desconsideração: a maior, pela qual o juiz é
autorizado a ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, como forma
de coibir fraudes e abusos praticados através dela, e a menor, em que o simples
prejuízo do credor já possibilita afastar a autonomia patrimonial” (COELHO,
Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Volume 2 : Direito de Empresa / Fábio
Ulhoa Coelho. 10. ed. São Paulo : Saraiva, 2007. p. 36).
Destarte, o quadro narrado pelo agravante traz
elementos nos autos, aliados à ausência de patrimônio e abandono da sede em meio
à suposta continuidade das atividades, que demonstram o abuso da personalidade
jurídica.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara este E.
Tribunal:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação Monitória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152092-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10571
5
Seguimento do instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica denegado
Exequente que deve
demonstrar indícios do abuso da personalidade jurídica Art.
134, §4o, CPC/15 - Medida excepcional que se fundamenta apenas
nos casos previstos expressamente em lei - Art. 50, CC/02

Presença de indícios iniciais suficientes para o prosseguimento do
feito Decisão reformada - Recurso provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento 2085711-75.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco
de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Empresa executada que encerrou irregularmente as suas
atividades, não tendo deixado qualquer bem hábil a responder por
seus débitos Titular da empresa executada, citado nos autos do
incidente, que permaneceu inerte
Empresa executada que,
apesar de o seu capital social corresponder a R$ 100.000,00, não
possui bem hábil a responder pelo débito em execução, R$
1.589,34. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Indícios de desativação da sociedade devedora, com sua
consequente dissolução e liquidação irregular Fato que afasta a
responsabilidade limitada do sócio, devendo ele responder
ilimitadamente por todo o passivo pendente da sociedade

Responsabilidade subsidiária - Admissibilidade da afetação do
patrimônio do sócio da empresa executada Arts. 1.023, 1.024 e
1.080 do CC - Inclusão do sócio da empresa executada no polo
passivo da ação executiva
Decisão reformada
Agravo
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106905-34.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2019;
Data de Registro: 12/07/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO DE PLANO
- IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 A
137 DO CPC - AGRAVO PROVIDO. O juízo de admissibilidade
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não
será um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância de
provas, mas, sim, de verossimilhança das alegações do requerente
da medida. É o que basta para sua instauração, sendo que a
efetiva comprovação dos pressupostos legais é exigida apenas
para a desconsideração propriamente dita da personalidade
jurídica, a ser determinada em decisão final após sua devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152092-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10571
6
instrução, nos termos do art. 136 do CPC". (TJSP; Agravo de
Instrumento 2238224-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018;
Data de Registro: 12/12/2018)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARCOS GOZZO
Relator